Tribunal: TJSP
Processo: 0126734-26.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Imposto predial e territorial urbano. Prescrição quanto a valores recolhidos antes de 16 de março de 1999. Ajuizamento da ação em 16 de março de 2004. Acórdão a dar parcial provimento ao apelo. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Imposto predial e territorial urbano. Prescrição quanto a valores recolhidos antes de 16 de março de 1999. Ajuizamento da ação em 16 de março de 2004. Acórdão a dar parcial provimento ao apelo. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Repetição de indébito. Correção monetária pelo mesmo índice utilizado na cobrança de tributos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (tema 905 dos recursos especiais repetitivos). Julgamento do apelo alterado.